Tribunal: TJDFT
Processo: 0001576-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001576-68.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIR GOMES DA SILVA APELADO: SILVIO CESAR FELTRINI D E S P A C H O Vistos e etc. Retire-se o processo da pauta de julgamento (36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 25/09/2024 a 02/10/2024). Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, apelante e apelado, para se manifestarem, no prazo comum de 05 (cinco) dias, acerca da competência do Juízo, atentando-se para o fato de que a ação é fundada em direito real sobre imóveis localizados em Luziânia/GO. Com as manifestações ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator